Tribunal: STF
Processo: HC 260319
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruno Cesar Penha, em favor de Jorge Alberto dos Santos Paixao, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 931.350/SP.



    Colho do ato impugnado:



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de JORGE ALBERTO DOS SANTOS PAIXÃO, no qual aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deu provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público, nos termos do acórdão assim ementado: 



    "Agravo em execução - Progressão de regime prisional - Retificação de cálculo - A data-base para obtenção de nova progressão de regime deve do preenchimento do último dos requisitos, e não da satisfação do lapso temporal. Recurso provido." (e-STJ, fl. 11). 



    Neste writ, a impetrante alega constrangimento ilegal sofrido pelo paciente na medida em que foi determinada como data-base para progressão ao regime aberto o dia em que foi concluído o exame criminológico favorável, em ofensa ao princípio da estrita legalidade penal. 



    Assevera que a decisão que concede o direito ao benefício tem natureza meramente declaratória e não constitutiva, razão pela qual a data para nova progressão de regime deve recair sobre o dia em que o apenado cumpriu o lapso no regime anterior. 



    Requer, inclusive liminarmente, a retificação dos cálculos de pena do paciente, a fim de que seja modificada a data-base para o dia 6/4/2022. (www.stj.jus.br)



    O habeas corpus não foi conhecido em 3.10.2024. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante requer “A concessão da ordem liminar, com imediata retificação da data-base; Ao final, a concessão definitiva da ordem, com reconhecimento de que a data-base para progressão ao regime aberto deve ser 15/06/2024, determinando-se a retificação do atestado de pena a cumprir.”



    É o relatório.



    Decido.



    Registro, inicialmente, que o próprio paciente confessa que não recorreu da decisão monocrática, de modo a consentir com seus fundamentos.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence.



    Ademais, diante do decurso de dez meses do trânsito da decisão ora impugnada, não se verifica teratologia a justificar a presente impetração.



    Todavia, sempre tenho superado todos os óbices formais para conhecer do pedido e, se for o caso, conceder a ordem. No entanto, este não é o caso dos autos.



    A decisão que defere a progressão de regime tem natureza meramente declaratória. Desse modo, a data-base é aquela em que houve a conclusão do exame criminológico e não aquela em que restou preenchido o requisito objetivo, verbis:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Pronunciamento monocrático. Alegação de violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. 3. O relator está autorizado a negar seguimento a habeas corpus inadmissível monocraticamente. 4. Ainda que superado o óbice, não tem razão o agravante. 5. A decisão que defere a progressão de regime tem natureza meramente declaratória. Desse modo, a data-base é aquela em que houve a conclusão do exame criminológico e não aquela em que restou preenchido o requisito objetivo. 6. Agravo improvido. (AgR no HC 213.090, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.5.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente